Tribunal: TJDFT
Processo: 0700152-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMENDA À INICIAL. IRREGULARIDADE. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o art. 330, § 2.o, do Código de Processo Civil, nas “ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito”.

2. Conforme a nova sistemática processual civil, o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos legais ou que apresenta defeitos e irregularidades, dará prazo de 15 (quinze) dias para que o autor a emende ou a complete, sob pena de indeferimento da inicial e consequente extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c o art. 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

3. O autor que, intimado para promover a emenda à inicial, a fim de que entre outras, indique e especifique as cláusulas contratuais que pretende questionar, e não sana, na forma determinada, os vícios apontados, enseja, desse modo, a extinção do processo sem resolução de mérito.

4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.